Tribunal: TJDFT
Processo: 0709994-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL APOSENTADO. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA – GAPED. INCORPORAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO ART. 18 DA LEI DISTRITAL 5.105/2013. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O cumprimento de sentença deve se circunscrever aos fundamentos do título executivo judicial. O art. 502 do CPC prescreve que a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
2. No título executivo, a Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED foi integrada na remuneração dos professores de educação básica aposentados (art. 3o, I, da Lei Distrital 5105/2013), como também aos pensionistas de servidores ocupantes desse cargo, desde que comprovadas as condições dispostas no art. 18, da Lei Distrital 5105/2013.
3.Confere-se à exequente o direito à percepção da gratificação de atividade pedagógica- GAPED , pois comprovado o desempenho de atividades previstas no no art. 18 da Lei Distrital n. 5.105/2013.
4. Recurso conhecido e não provido.